Tribunal: TJDFT
Processo: 0008802-74.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008802-74.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO O presente feito está em fase de homologação de cálculos, quanto à servidora SANTA MOREIRA RIBEIRO, com vistas à retificação do PCT n. 0748093-83.2020.8.07.0000. No ID: 34237922, a Contadoria Judicial anexou as novas planilhas de valores. As partes foram intimadas sobre as quantias apuradas; todavia o Distrito Federal quedou-se inerte (ID: 35351340). No ID: 34740502, o SINDIRETA manifestou concordância com os cálculos e pugnou pela retificação PCT n. 0748093-83.2020.8.07.0000. Ante a ausência de divergência entre as partes, homologo os cálculos judiciais de ID: 34237922. Retifique-se o PCT n. 0748093-83.2020.8.07.0000, expedido em favor de SANTA MOREIRA RIBEIRO, observando-se ainda o destaque dos honorários contratuais. Expeça-se ofício retificador à COORPRE. Brasília, 16 de maio de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador